Tribunal: STF
Processo: ARE 1557819
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE MISTA. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Decisão: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou o seguinte:



     



    “TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO CIVEL — REJEITADA AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO — INCIDÊNCIA DO ISSQN — CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — POSSIBILIDADE DO FISCO REVER O DESTACAMENTO FEITO PELO CONTRIBUINTE — PROVA PERICIAL CONCLUSIVA—AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE — SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUIDA POR LEI EM SENTIDO ESTRITO E REGULAMENTADA POR DECRETO — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 — O inconformismo com a sentença não configura hipótese de vicio de fundamentação, motivo pelo qual não há argumento que justifique o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.



    2 — A Súmula Vinculante 31 estabelece que "É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISS sobre operações de locação de bens móveis". 3 - Ocorre que no caso concreto restou evidenciado que a atividade contratada configurou-se como prestação de serviço de carga e descarga de equipamentos e materiais por meio de içamento dos mesmos de uma área para outra, com armazenamento e depósito e contratação de mão de obra.



    3 — Ainda que o contribuinte faça o destacamento do valor referente à prestação do serviço, não está o Fisco impedido de, por suspeita de fraude ou por outro motivo que revele não ser aquele valor lançado pelo contribuinte o valor real do serviço, fiscalizar e apurar o verdadeiro valor do serviço e lançar o respectivo tributo (ISS) devido (CTN, art. 148). O que não pode é a Fazenda Pública simplesmente desconsiderar o valor de locação, por mínimo que possa ser, e inclui-lo na base de cálculo do ISSQN.



    4 — Assim, reconhece-se a legitimidade da cobrança levada a efeito pelo Fisco Municipal, uma vez que, tratando-se de atividade mista, é inviável a delimitação percentual pretendida pela apelante (95% do valor para locação e 5% para mão de obra), mantendo-se a autuação de incidência do ISSQN sobre 50% (cinquenta por cento) do valor total da nota.



    5 — Não se configura ofensa ao principio da legalidade no regime de substituição tributária, posto que o art. 233 da Lei Municipal n. 2662/03 tão somente autorizou a sua regulamentação por decreto do Poder Executivo, ou seja, a instituição da substituição se deu por lei em sentido estrito, cabendo ao decreto apenas regulamentá-lo. Precedente do TJES.



    6 — Recurso conhecido e desprovido.“



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação aos arts. 150, inc. I e § 7º, e 156, inc. III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional local e reexame de matéria fática, na forma das Súmulas 279 e 280, ambas do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Em exame aos autos, vê-se que, para afastar a reconhecida incidência do ISSQN sobre serviço “de carga e descarga de equipamentos e materiais por meio de içamento dos mesmos de uma área para outra, com armazenamento e depósito e contratação de mão de obra“, considerada a alegada locação de bem móvel, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente (Decreto Municipal nº 7.039/2004 e Lei Municipal nº 2.662/2003), descabido em recurso extraordinário, vez que a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório, também vedado nesta via, de modo a incidir na espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS. ATIVIDADES MISTAS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.



      1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando a locação de bens estiver atrelada a demais atividades que constituam serviço, é admitida a incidência do ISS.



      2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedente.



      3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



      4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.424.071-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/5/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Locação de bens móveis. Súmula Vinculante 31 e Súmula 284. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 969846-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA OPERAÇÃO TRIBUTADA. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACOMPANHADA OU NÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 875.405-ED, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16/12/2015) 



    Sobre o tema, destaco, ainda, exemplificativamente, as decisões infra: ARE 745.279-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/6/2014; ARE 1.229.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/10/2019.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, os honorários advocatícios devem ser majorados em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, consoante os preclaros termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente